Tribunal: TJDFT
Processo: 0712514-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712514-69.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAVIO ROSENO DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SÁVIO ROSENO DE OLIVEIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação Ordinária com pedido de Tutela de Urgência n. 0708448-43.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e BANCO DE BRASÍLIA – BRB. Nos termos da r. decisão agravada (ID 152056688 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido deduzido pelo agravante de concessão de tutela de urgência, objetivando o direito de concorrer às vagas destinadas às Pessoas Negras e Pardas (PNP), de modo a permanecer no certame sob a condição sub judice, garantindo-lhe a nomeação ainda na primeira chamada. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante argumenta que participou do concurso público do Banco de Brasília – BRB, regido pelo Edital no 1/CP-33, para o cargo de escriturário, nas vagas reservadas às Pessoas Negras e Pardas (PNP). Ressalta que fora reprovado no certame após o procedimento de heteroidentificação, não tendo os agravados lhe disponibilizado parecer motivado sobre o resultado de reprovação. O agravante afirma estar presente a probabilidade do seu direito em concorrer às vagas destinadas às pessoas pardas, haja vista que os documentos acostados à inicial, em especial as suas fotos e o laudo dermatológico, atestam sua condição de pardo. Assevera que os elementos produzidos nos autos indicam ter a comissão avaliadora agido de forma ilegal ao desclassificá-lo do certame, pois desconsiderou os documentos que comprovam sua autodeclaração, além de desprezar o seu fenótipo de pardo. Acrescenta a existência de perigo de dano irreparável, tendo em vista que o agravante logrou a 39a posição na lista de candidatos cotistas, e diante da reprovação no procedimento de heteroidentificação, não será convocado na primeira chamada do certame, a qual ocorrerá a qualquer momento. Ao final, postula a concessão da tutela de urgência, garantindo-lhe o direito de concorrer às vagas destinadas às Pessoas Negras e Pardas (PNP) do concurso do Banco de Brasília, ou, subsidiariamente, para que lhe seja reservada vaga no certame. Em provimento definitivo, requer a confirmação da tutela antecipada vindicada no recurso. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 152056688). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, constato que o recurso interposto não deve ser conhecido em sua integralidade. De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram da decisão recorrida. Com efeito, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões arguidas e resolvidas na instância antecedente. Neste sentido, trago à colação julgado deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. CURSO SUPERIOR NOTURNO. CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Com o advento da maioridade, cessa o dever de prestar alimentos dos ascendentes para com os descendentes com base no poder familiar, subsistindo, contudo, a prestação alimentícia por força da relação de parentesco, desde que observado o binômio possibilidade e necessidade, ou seja, a necessidade do alimentando aos alimentos e a possibilidade de quem os presta. 3. Não é razoável que alguém que goza de perfeita capacidade mental, intelectual e laboral e já tem mais de 28 anos de idade, mesmo cursando nível superior, ainda mais no período noturno, comece a receber pensão alimentícia de seu genitor. Deferir tal benefício seria o mesmo que avalizar o ócio daquele que não quer enfrentar as dificuldades da vida e prefere continuar na dependência econômica de outrem. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1396668, 07014793320198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DO CREDOR. NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os pedidos não deduzidos na petição inicial, contestação e reconvenção não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. A documentação colacionada aos autos torna prescindível a realização prova testemunhal para a resolução da controvérsia, uma vez que a dinâmica do desfecho da relação contratual é suficientemente esclarecida pelos documentos acostados e reprodução dos diálogos de whatsapp. (...) 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1395014, 07392347520208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO). INCLUSÃO EQUIVOCADA DO NOME DA AUTORA NO PJE. CONDUTA COMISSIVA DA PCDF. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NOVO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CONFIGURAÇÃO. AFRONTA AO ART. 320, II, DO CPC. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matéria não suscitada em 1o grau denota inovação recursal, o que impede sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. É cediço que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ex vi do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Demonstrada, pois, a ocorrência do fato administrativo, qual seja, a conduta estatal (comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima) atribuída ao Poder Público, o dano efetivamente sofrido (não importando sua natureza - patrimonial ou moral) e o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, há o dever de indenizar. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na sequência, não provido. (Acórdão 1393040, 07019097820218070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO. 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, o agravante, no primeiro grau de jurisdição, formulou pedido de tutela de urgência para garantir o direito do Requerente de concorrer às vagas destinadas às Pessoas Negras e Pardas (PNP), de modo a permanecer no certame sob a condição de sub judice, garantindo-lhe a nomeação ainda na primeira chamada. (ID 150669884 do processo originário). A d. Magistrada de primeiro grau, adstrita aos limites traçados pelo pedido que lhe foi dirigido, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento que se fazia necessária a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, oportunidade em que deverá ser informado ao juízo as razões para o não acolhimento de seu pedido para concorrer às vagas destinadas aos candidatos que se autodeclaram negros ou pardos. Assim, caberia ao agravante impugnar a r. decisão recorrida, observados os limites objetivos da matéria debatida e decidida, sob pena de inovação recursal. No entanto, na petição recursal, o agravante postula pedido subsidiário para lhe garantir a reserva de vaga no certame em questão. Portanto, em relação a tal pedido, a pretensão recursal deduzida pelo agravante ultrapassa os limites objetivos da matéria submetida à apreciação na r. decisão recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido quanto a este aspecto. Consequentemente, conheço parcialmente do recurso, apenas em relação ao pedido do agravante de permanecer no concurso, concorrendo às vagas destinadas às Pessoas Negras e Pardas (PNP). De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. O cerne da controvérsia recursal consiste na análise da possibilidade de o agravado concorrer às vagas destinadas às Pessoas Negras e Pardas (PNP) no concurso público realizado pelo INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES, para o cargo de escriturário do Banco de Brasília (BRB). A Lei n. 12.990/2014, ao garantir a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas previstas em concursos públicos da Administração Federal aos candidatos negros, estabelece que (P)oderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (artigo 2o). O edital de abertura, regente e norteador do concurso em questão, em seu item 8.12.5 prevê que (A) comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato. (ID 151638980 - Pág. 10 – processo originário) A heteroidentificação constitui instrumento hábil e regular na etapa para averiguação dos candidatos que se autodeclararam negros, e tem como escopo, principalmente, a lisura do certame para o preenchimento das vagas, preservando a segurança jurídica no intuito de fortalecer a política pública reparadora de desigualdades sociais. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF n. 186/DF, decidiu que a avaliação deverá ser procedida por uma comissão, com a atribuição de considerar os elementos fenotípicos (aparência) do indivíduo, após a entrega da pertinente autodeclaração do interessado. A legitimidade da avaliação realizada por banca examinadora de concurso público, a fim de assegurar a presença de características fenotípicas negras declaradas pelo candidato foi atestada pela Excelsa Corte de Justiça nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41, com a ressalva de que seja sempre respeitada a dignidade da pessoa humana, além de garantidos o contraditório e a ampla defesa. As decisões da banca examinadora, como é cediço, têm natureza jurídica de atos administrativos e por isso presumem-se certas e legítimas, comportando afastamento somente mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário de sua deliberação. No caso em análise, restou assente que o agravante, após a aprovação em todas as fases no certame, foi convocado para a entrevista de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros. Contudo, a comissão avaliadora exarou conclusão de que o candidato não atendia aos critérios especificados no edital para concorrer ao sistema de cotas para negros. A premissa foi ratificada, após a interposição de recurso administrativo, que resultou na perda do direito do agravante de concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros (ID 150669888 – Pág. 3 do processo originário). Ressalto que não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. Porém, é lícito promover o controle de legalidade, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações realizadas no certame. A intervenção do Judiciário somente é admitida quando houver provas capazes de ilidir a veracidade e a legitimidade do ato administrativo da banca do concurso, o que, em análise sumária, não verifico. Note-se que há previsão expressa no edital normativo de continuação do certame, concorrendo às vagas de ampla concorrência, do candidato que não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, in verbis: 8.12.7.1 O candidato que, após a avaliação, não for considerado negro pela comissão de heteroidentificação, e que tenha sido aprovado nas etapas anteriores, continuará participando do certame concorrendo às vagas de ampla concorrência. (Grifamos). Portanto, tendo o agravante perdido o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, é possível apenas a sua continuação no certame nas vagas de ampla concorrência. Ademais, a alegada ilegalidade dos requisitos utilizados pela banca examinadora para definir o fenótipo do candidato, no procedimento de heteroidentificação, depende de dilação probatória, não sendo possível, somente à luz dos documentos acostados aos autos (fotos e laudo dermatológico), infirmar a conclusão da banca examinadora. Frise-se que os argumentos expendidos estão em consonância com decisões desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS FASES DO CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CANDIDATO AUTODECLARADO NEGROU OU PARDO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIOS UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. 2. "As características fenotípicas são aquelas de indivíduos que são socialmente tratados como negros possuindo, assim, além de coloração escura na pele, nariz, boca, dentes, cabelo, crânio, face, dentre outros fenótipos que evidenciam a afrodescendência."(Acórdão 1204754, 07308032320188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 3/10/2019.) 3. Se a questão objeto da lide demandar a realização de dilação probatória na origem, deve-se agudar o fim da instrução processual. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1640056, 07229078720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. HETEROIDENTIFICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA LISTA DE VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A homologação da inscrição do candidato no sistema de cotas raciais em concurso organizado por banca distinta, por si só, não lhe assegura o direito de concorrer a outros concursos públicos como cotista. 2. Ausente provas de ilegalidade, a avaliação da banca examinadora realizada de acordo com a regras do edital que concluiu, à unanimidade, que o candidato não preenche o fenótipo visível utilizado pelo IBGE para concorrer às vagas destinadas aos negros e pardos afasta a probabilidade de provimento do recurso sobre o pedido de manutenção no sistema de cotas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1627600, 07232473120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DO BRASIL S.A. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATO AUTODECLARADO PRETO OU PARDO. REPROVAÇÃO PELA COMISSÃO DA BANCA ORGANIZADORA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E NULIDADES. FATOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). 2. A Lei 12.990/2014 determina a reserva aos negros de vinte por cento das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, aplicando, portanto, também às sociedades de economia mista federal. 3. Caso concreto em que a discussão não prescinde de dilação probatória notadamente para avaliação das razões técnicas que motivaram a banca examinadora a não enquadrar o autor/agravante como pardo. O cotejo analítico do conteúdo das proposições em contraste constitui providência que, sabidamente, transcende os limites do agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1631589, 07108512220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio e não demonstrada a prática de ilegalidade pela banca examinadora, não se observa razão para o deferimento de antecipação de tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2023 às 18:16:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora